Tribunal: STF
Processo: Inq 3980
Classe: Inq
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2018-12-11
Data de publicação: 2018-12-11

Ementa:
Ementa: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM INQUÉRITO. RECEBIMENTO PARCIAL DE DENÚNCIA. QUATRO EMBARGANTES. 



    ALEGAÇÕES DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. INCONFORMISMO. ARGUMENTOS ENFRENTADOS. PRETENSÃO ARGUMENTATIVA E PROBATÓRIA. INVIABILIDADE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DE JOÃO ALBERTO PIZZOLATTI JÚNIOR, JOSÉ OTÁVIO GERMANO E LUIZ FERNANDO RAMOS FARIA REJEITADOS. 



    ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. AUSÊNCIA DE PRONUNCIAMENTO NO JULGAMENTO QUANTO AO EMBARGANTE. REJEIÇÃO PARCIAL DA DENÚNCIA EM RELAÇÃO A CODENUNCIADO. CRIME DE LAVAGEM DE DINHEIRO. ORIGEM COMPROVADA DOS VALORES MOVIMENTADOS. ASPECTO OBJETIVO. OCORRÊNCIA DO VÍCIO INDICADO. EXTENSÃO DAS RAZÕES PARA O DENUNCIADO PELOS MESMOS FATOS. EMBARGOS DE DECLARAÇAO ACOLHIDOS. REJEIÇÃO DA DENÚNCIA, NO PONTO, QUANTO AO EMBARGANTE MARIO SILVIO MENDES NEGROMONTE.



    1. Os embargos de declaração não constituem meio hábil para reforma do julgado, sendo cabíveis somente quando houver no acórdão omissão, contradição ou obscuridade. Eventuais efeitos infringentes, portanto, relacionam-se necessariamente à presença de um desses vícios.



    2. Quatro denunciados, em relação a quem houve recebimento de denúncia, ainda que parcial, interpuseram embargos declaratórios. Dentre os embargantes, João Alberto Pizzolatti Júnior, José Otávio Germano e Luiz Fernando Ramos Faria, buscam indevidamente a rediscussão de matérias enfrentadas na decisão de recebimento de denúncia, com objetivo de obter excepcionais efeitos infringentes. Mero inconformismo que não encontra amparo em sede de aclaratórios. Precedentes. 



    3. O quarto embargante, Mário Sílvio Mendes Negromonte, aponta omissão, por ocasião do julgamento, no pronunciamento de atipicidade de fatos em relação a si, reconhecidos a codenunciado em mesmas circunstâncias. 



    4. O julgado embargado reconheceu a inaptidão objetiva de movimentações bancárias com origem comprovada para configurarem o crime de lavagem de dinheiro. Denúncia rejeitada em face de codenunciado por essas imputações. 



    5. O aspecto objetivo que induz ao reconhecimento da atipicidade ampara idêntico raciocínio ao embargante, denunciado pelos mesmos fatos, impondo-se a ele a rejeição da denúncia, neste ponto. Embargos acolhidos com efeitos modificativos, nos exatos termos pleiteados, excluídos os fatos descritos nos itens 4 e 5 do tópico 15 do acórdão e mantido o recebimento da inicial acusatória em face do embargante nos termos do acórdão. 



    6. Embargos de declaração de João Alberto Pizzolatti Júnior, José Otávio Germano e Luiz Fernando Ramos Faria rejeitados. Na sequência, acolhidos, com efeito modificativo, os embargos de declaração opostos por Mário Sílvio Mendes Negromonte para rejeitar, em parte, a denúncia quanto a fatos assinalados.